Tribunal: TJPA
Processo: 0002726-45.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002726-45.2009.8.14.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87. LISTA DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RELEVÂNCIA DA NATUREZA DOS SERVIÇOS E NÃO DA NOMENCLATURA DADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENDAS DE CONTAS E SUB-CONTAS INSERTAS NAS LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS ÀS LC 56/87 E LC 116/03. EXCESSO DE LIMITE; CUSTÓDIA; RENDAS DE COBRANÇA; DEMAIS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS. NÃO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Discriminado na CDA que instrui o pedido executório, a origem, a natureza do crédito, o fundamento legal da dívida, o valor do principal, a correção monetária, a multa e os juros, tem-se cumpridos os requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80. Logo, não há que se falar
in casu
, de cerceamento de defesa, vez que a CDA preenche os requisitos legais.

2) A incidência do ISS sobre serviços bancários é matéria sumulada pelo STJ (Súmula n. 424), sendo que a lista dos serviços tributáveis consta anexa ao Decreto n. 406/68 e a Lei Complementar n. 116/2003.

3) De acordo com aquela Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.111.234/PR, sob o rito previsto para os recursos repetitivos, embora tais listas sejam taxativas, permite-se a interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele.

4) Ausência de correlação com os serviços tributáveis pelo ISSQN e não incidência do imposto na Conta COSIF 7.1.9.30.00-6 (recuperação de encargos e despesas);

5) Possibilidade de tributação de atividades previstas expressamente na lista de serviços da LC 116/03 na Conta COSIF 7.1.7.40.00-7 (rendas de cobrança); Custódia; Excesso de Limite; e Demais rendas de outros serviços e tarifas bancárias;

6) Destarte,
in casu
, o ISS incidirá sobre todas as operações tributadas pela municipalidade com exceção de uma. Somente não haverá incidência do ISS sobre a operação COSIF 7.1.9.30.00-6, denominada recuperação de encargos e despesas, pois não constituem prestação de serviço e não se inserem nas atividades constantes da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal 116/2003.

7) Assim, o recurso de apelação é conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso
interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (Id.3701523):

“No caso dos autos, é evidente a regularidade da incidência do ISSQN sobre os serviços prestados pela autora, sobretudo quando se analisa o processo administrativo fiscal, onde se constata que a autuação se deu realmente em serviços prestados pelo banco embargante.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto na fundamentação onde tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por BANCO SANTANDER BRASIL S/A (Sucessor do BANCO ABN AMRO REAL S/A), razão pela qual mantenho hígido o título executivo objeto da Ação de Execução Fiscal número 0001629-04.2009.”

Traslade-se cópia desta Sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida.

Tendo em conta a sucumbência exclusiva e o princípio da causalidade, condeno a embargante no pagamento dos honorários de sucumbência que arbitro equitativamente no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 85 e 86 do CPC/15.

CONDENO a embargante o pagamento de custas judiciais a serem calculadas pela UNAJ – artigo 82 do CPC/15 – que são de responsabilidade exclusiva do embargante.

POR CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC/15.

Em
razões recursais
(Id.3701536), o apelante pleiteia a reforma da sentença. Aduz, que o recorrido ajuizou Execução Fiscal em face do apelante, objetivando a cobrança de R$ 16.099,42 (dezesseis mil e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos) devidos à título de ISS, cobrança essa que seria indevida.

Alega que houve cerceamento de defesa, por suposta impossibilidade de aferir quais atividades foram efetivamente autuadas, bem como inconstitucionalidade e ilegalidade na cobrança do imposto, tendo em vista que a natureza jurídica das atividades supostamente autuadas não se subsumam ao conceito de serviço.

Diante disso, o recorrente postula pela anulação da sentença, em virtude de terem sido ignorados os argumentos trazidos pelo banco e o reconhecimento do cerceamento de defesa, ante a ausência de indicação da base imponível e rubricas autuadas. Aduz ainda, que é indevida a incidência do ISS sobre atividades que não possuem natureza jurídica de serviço.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento de seu apelo nesses termos.

Em sede de
contrarrazões
(Id.3701541), a parte recorrida rechaça todos os argumentos trazidos pelo recorrente, inclusive quanto a pertinência da cobrança de ISS realizada. Ao final, pugna pela manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (Id.3742951).

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau, por intermédio de seu Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, deixou de se manifestar, por entender que as matérias recursais não justificam a intervenção ministerial (Id.4887745).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso preenche os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da incidência ou não de ISS, sobre as atividades que o banco alega não serem consideradas como serviços, nos termos do Decreto-Lei n.º 406/68, alterada pelo Decreto n.º 834/69. Aduz ter havido cerceamento de defesa e descabimento da cobrança fiscal realizada pela municipalidade.

Pois bem. De rigor analisar as alegações do recorrente à luz das provas documentais constantes nos autos, bem como dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais vertentes à matéria fiscal questionada.

A preliminar de nulidade da sentença não prospera. Isso porque a sentença, ao contrário do que sustenta o banco apelante, não restou omissa, inexistindo
error in procedendo
que a torne nula, razão pela qual rejeito-a.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o argumento recursal de cerceamento de defesa, não merece prosperar. Em que pese a alegação do banco, de que é impossível identificar a origem do crédito tributário, vez que não se sabe quais subcontas foram autuadas, vê-se que na cópia dos autos do processo administrativo fiscal, é possível identificar satisfatoriamente a origem do débito fiscal (Id.3701506 à Id.3701516).

Não se identifica a nulidade na Certidão da Dívida Ativa. Na CDA n.º 69/2008 (Id.3701500 – Pág.4/5), consta o número do processo administrativo que deu ensejo ao respectivo crédito exequendo, bem como o fundamento legal da exação, de modo que a origem do débito se encontra suficientemente especificada nos títulos.

Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da suposta não identificação das contas e subcontas, das quais é oriundo o serviço que deu origem ao crédito tributário cobrado, vez que é possível identificá-las nos autos.

Portanto, se houver discriminação na CDA, da origem, da natureza do crédito, do fundamento legal da dívida, do valor principal, da correção monetária, da multa e dos juros, tem-se cumpridos os requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80, exatamente como
in casu
, não se podendo acolher o argumento recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, podendo citar julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, que abaixo colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CDA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SÚMULA 424 DO STJ
.
Discriminado na CDA que instrui o pedido executório, a origem, a natureza do crédito, o fundamento legal da dívida (lançamento tributário decorrente de ISS sobre serviços bancários realizados no ano de 2013, com origem em procedimento administrativo inaugurado Pelo Termo de Início de Ação Fiscal com notificação preliminar n. 03/2014; Auto de Infração n. 08/2015; Processo Administrativo Tributário n. 03/2014), o valor do principal, da correção monetária, da multa e dos juros, tem-se cumpridos os requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80. Desnecessária a produção de prova pericial contábil para se saber se os serviços se submetem ou não à cobrança do tributo municipal, visto ser tarefa do julgador e não de técnico.
A incidência do ISS sobre serviços bancários é matéria sumulada pelo STJ (Súmula n. 424), sendo que a lista dos serviços tributáveis consta anexa ao Decreto n. 406/68 e a Lei Complementar n. 116/2003. De acordo com aquela Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.111.234/PR, sob o rito previsto para os recursos repetitivos, embora tais listas sejam taxativas, permite-se a... interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele. Para tanto, necessário definir se as rubricas tributadas são operações tipicamente bancárias ou se constituem uma prestação de serviço que poderia ser prestada por qualquer outra sociedade empresária. Rubricas tributadas que, consoante definições do BACEN, constituem serviços bancários e que ensejam a exação. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70079353744, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 03/04/2019).

(TJ-PR - APL: 10093660 PR 1009366-0 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 29/03/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1790 02/05/2016)

Diante disso, não há suporte a alegação de cerceamento de defesa nos autos, razão pela qual, passa-se a análise da questão meritória.

No decorrer do recurso, o banco embargante apontou quais rubricas contábeis representam, a seu ver, atividades não tributáveis pelo ISS.

Com efeito, o STJ, no julgamento do REsp 1.111.234/PR, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC/73, decidiu que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, modificada pelas Leis Complementares Federais 56/1987 e 116/2003, é taxativa.

No entanto, a Corte também admitiu o emprego da interpretação extensiva para os serviços congêneres, para efeito de incidência de ISS.

Em acréscimo, assentou que simples mudanças de nomenclatura não têm o condão de excluir os serviços da lista, ou seja, admite-se aos serviços já existentes, apresentados com outra nomenclatura, o emprego de interpretação extensiva.

A própria Súmula 424 do STJ, também preceitua ser legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da Lista Anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987. Extrai-se, portanto, do referido entendimento jurisprudencial, que simples mudanças de denominação não excluem a tributação pelo ISS.

Delineado esse contexto, anote-se que as operações bancárias objeto destes autos foram realizadas durante a vigência da Lei Complementar Federal 116/2003, de modo que devem ser analisadas com base na Lista de Serviços anexa à mencionada norma.

Com isso, para o deslinde da causa cumpre analisar as referidas contas, a fim de verificar eventual subsunção ao fato gerador do ISS, consoante os itens da aludida listagem. O banco aponta as seguintes rubricas:
Excesso de limite; Custódia
; Rendas de cobrança – 7.1.7.40.00.7; Recuperação de encargos e despesas; Demais rendas de outros serviços e tarifas bancárias.

Concernente a Conta
excesso de limite
, é cobrada sempre que o correntista ultrapassa o limite de crédito. São, portanto, tarifas cobradas pela instituição financeira quando o correntista ultrapassa o seu limite de crédito em conta corrente ou cheque especial.

Trata-se, nitidamente, de tarifas que representam a remuneração por um serviço prestado pela instituição bancária, ou seja, atividades bancárias típicas, e não operações financeiras. Portanto, é inquestionável a pertinência da incidência tributária de ISS, sobre a referida conta.

Tal serviço tem previsão no subitem 15.08 da Lista Anexa à Lei Complementar n. 116/2003, in verbis:

15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

No que concerne aos serviços de
custódia
, o apelante alega que se trata de negócio jurídico típico de instituição financeira, equivalente ao depósito, sobre o qual a súmula 588 do STF proíbe a incidência do ISS.

O serviço de custódia é colocado à disposição do cliente mediante remuneração tarifária, sendo correlato aos serviços descritos no item 95 da LC 56/87. Nesse sentido há jurisprudência pátria consolidada, conforme TJPR, Ap. Cível 826750-1, 2ª C. Cível, Rel. Des. SILVIO DIAS, unânime, J. 18/10/11/2011, DJ. 25/10/2011.

Ademais, o referido serviço tem previsão expressa nos subitens 15.06 e 15.12 da Lista Anexa à Lei Complementar n. 116/2003,
in verbis
:

15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

Referente ao ‘excesso de limite’ e a ‘custódia’ acima tratados, seguem julgados da jurisprudência pátria, como o abaixo transcrito, do Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO. AUTO DE INFRAÇÃO QUE DESCREVE AS OPERAÇÕES TRIBUTADAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. TAXATIVIDADE DOS ITENS DA LISTA ANEXA.POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA DO SERVIÇO E NÃO A NOMENCLATURA DADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
2. "TARIFA EXCESSO LIMITE", E "RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA". ATIVIDADES BANCÁRIAS CORRELATAS ÀS DESCRITAS NA LISTA DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DE ISS.
3. "RECUPERAÇÃO DE TARIFA INTERBANCÁRIA", "RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS". AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SIMPLES RESSARCIMENTO DE DESPESAS. NÃO INCIDÊNCIA DE ISS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Não é nula a CDA que contém os requisitos legais, precipuamente quando foi possível ao devedor promover sua defesa.
2. A Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar n. 116/03, embora taxativa, comporta interpretação extensiva para abranger espécies de mesma natureza. Assim, sujeitos à incidência do ISS os serviços referentes à "tarifa excesso limite", "rendas de serviços de custódia"
.3. Os valores contabilizados sob a rubrica "recuperação de encargos e despesas" não são alcançados pela tributação do ISS, haja vista não constituir receita proveniente de serviço prestado.4. As receitas de tarifas interbancárias para cobrança de cheques e títulos compensados, não são sujeitas à tributação do ISS. Nestes casos, as tarifas são pagas por imposição do Banco Central do Brasil pelas instituições financeiras integrantes do sistema de compensação, de forma a inexistir a autonomia da vontade, necessária para se tipificar o serviço tributável. Apelação parcialmente provida.

(TJ/PR, Apelação Cível 1.118.096-4 - 2ª CCv - Rel. Juiz Substituto em 2º Grau Péricles Bellusci de Batista Pereira. DJ 14/03/2014).

Portanto, é imperiosa a manutenção da tributação, no que se refere aos serviços de ‘excesso de limite’ e ‘custódia’, vez que estão abrangidos pela lista de serviços anexa à Lei Complementar n.º 116/03.

No que tange à COSIF 7.1.7.40.00-7 (
renda de cobranças
), a tributação igualmente deve ser mantida. Essas rendas são receitas oriundas de cobranças que não são feitas em nome e em prol do próprio banco, constituindo autêntica receita advinda da prestação de serviços a terceiros, com previsão de incidência no item 15.10 da Lista de Serviços da LC nº 166/03,
in verbis
:

15.10 Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

No que se refere à COSIF 7.1.9.30.00-6 (
recuperação de encargos e despesas
), a seguinte rubrica, de fato se reporta a atividades que não são passíveis de tributação do ISS, pois não constituem prestação de serviço e não se inserem nas atividades constantes da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal 116/2003.

Com relação às duas últimas rubricas, colaciona-se jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, reafirmando o acima consignado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE COSMORAMA - ISS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2016 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DAS CDA ́S - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE VALOROU AS PROVAS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DA DEMANDA - ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NO § 5º, DO ART. 2º, DA LEI 6.830/80 E DO ART. 202 DO CTN – ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS – LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 424 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ITENS CONSTANTES DA LISTA DE SERVIÇOS –
Ausência de correlação com os serviços tributáveis pelo ISSQN e não incidência do imposto nas seguintes Contas
COSIF ́s: 7.1.1.05.00-6 (rendas de empréstimos); 7.1.1.15.00-3 (rendas de financiamentos);
7.1.9.30.00-6 (recuperação de encargos e despesas);
7.1.1.10.00-8 (rendas de títulos descontados); 7.1.9.99.00-9 (outras rendas operacionais); 7.1.1.03.00-8 (rendas de adiantamentos a depositantes); 7.3.9.90.99-6 (outras receitas não operacionais) e 7.3.9.99.00-7 (outras rendas não operacionais) –
Possibilidade de tributação de atividades previstas expressamente no item 15 da lista de serviços da LC 116/03 na Conta COSIF 7.1.7.40.00-7 (rendas de cobrança) -
Embargos à execução parcialmente procedentes - Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10023213320168260615 SP 1002321-33.2016.8.26.0615, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 29/03/2021, 15ª Câmara de Direito Público)

Conforme acima mencionado, embora taxativa, é permitida a interpretação extensiva da Lista Oficial de serviços tributáveis (Leis Complementares 56/87 e 116/03). Portanto, há que se verificar a necessidade de tributação sobre os serviços prestados pelo Banco que possuem a mesma finalidade daqueles previstos na referida lei, contudo, são denominados de maneira diversa.

Assim, por fim, acerca da rubrica denominada de
rendas de outros serviços e tarifas bancárias
, consistem em rendas de tarifas, portes e comissões auferidas pela instituição, pela prestação de serviços diversos. Sendo assim, a referida rubrica insere-se no contexto constante do art. 95 e 96 da Lei Complementar nº 56/87.

E se assim não fosse, como já mencionado acima, qualquer mudança na denominação dos serviços prestados ensejaria a não incidência do tributo constante da referida lista, o que não pode ser aceito.

Nesse sentido, dispõe o art. 95 da LC nº 56/87:

95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protesto de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central).

Outro não é o entendimento da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL (TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARESTO APONTADO COMO PARADIGMA QUE ESPOSA ENTENDIMENTO ULTRAPASSADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 168/STJ. APLICAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.111.234/PR).
(...) 3. A Primeira Seção, quando do julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. (
REsp 1.111.234/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23.09.2009, DJe 08/10/2009). 4. Consequentemente, revela-se superado o acórdão paradigma, oriundo da Primeira Turma, julgado em 21.03.2006, que esposa a tese de que "não se admite a incidência do ISS sobre atividades que não estão incluídas na lista de serviços do Decreto-Lei n. 406/68" (REsp 819.784/MG). 5. Agravo regimental desprovido."

(AgRg nos EAg 1082014/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 12/05/2010)

Nota-se, assim, que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que o que importa para definir a incidência tributária é a natureza da atividade realizada.

Cumpre-se pontuar por derradeiro, que as atividades bancárias, financeiras e de crédito são consideradas serviço pelo CDC. Assim dispõe o seu art. 3º, § 2º:
"Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações trabalhistas."

Portanto,
in casu
, o ISS incidirá sobre todas as operações tributadas pela municipalidade com exceção de uma. Assim, somente não haverá incidência do ISS sobre a operação
COSIF 7.1.9.30.00-6
, denominada
recuperação de encargos e despesas
, conforme acima elucidado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para consignar a não incidência de ISS, sobre a rubrica COSIF 7.1.9.30.00-6 (recuperação de encargos e despesas). Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho os demais termos da r. sentença, pelos motivos indicados acima.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021